Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-02.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Ilegitimidade passiva. Golpe do falso boleto. Vazamento de dados. Responsabilidade da instituição financeira. Inexistência de débito remanescente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débitos contraídos até 8/8/2025 e determinar a cessação das cobranças, em razão de golpe do falso boleto sofrido pela consumidora ao tentar quitar fatura de cartão de crédito em atraso, mediante documento enviado via aplicativo WhatsApp.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco pelos prejuízos decorrentes do golpe do falso boleto, à luz da alegada inexistência de nexo causal e da eventual culpa exclusiva da consumidora.
III. Razões de decidir
3. A alegação do recorrente de que é ilegítimo para a causa, por não responder pelas transações realizadas pela autora e o fraudador, diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias, quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
5. Constou ainda na ementa do julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
6. Na hipótese, a autora foi vítima do golpe do falso boleto ao pagar dívida em atraso por meio de documento enviado via WhatsApp.
7. O conjunto probatório mostra que o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço do recorrente, caracterizada pelo vazamento de dados da consumidora. As conversas juntadas aos autos revelam que a autora se limitou a fornecer o número do CPF, sendo incontroverso que o fraudador já detinha previamente informações sensíveis da relação contratual, tais como o número do cartão de crédito e o valor da fatura em atraso, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima (ID 83454364, pág. 4 a 10).
8. Conforme realçado na sentença “(...) uma simples pesquisa na internet mostra que a empresa Aval Assessoria Ltda que recebeu o valor do pagamento realizado pela autora é uma empresa de recuperação de crédito contratada pelo requerido para fazer cobranças, o que coaduna com a informação recebida pela autora quando esta questionou sobre o nome que constava no boleto como beneficiário do pagamento.”
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC
11. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.